Tribunal: TJSP
Processo: 1003900-69.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO –- Termo inicial para pagamento dos aluguéis – Citação - Momento em que o réu teve ciência da não concordância do autor com a ocupação gratuita do bem - - Honorários advocatícios que devem ser reduzidos - Hipótese em que o valor da causa é expressivo, sendo adequada a fixação por equidade, observada a natureza da demanda - Inteligência do art.

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO –- Termo inicial para pagamento dos aluguéis – Citação - Momento em que o réu teve ciência da não concordância do autor com a ocupação gratuita do bem - - Honorários advocatícios que devem ser reduzidos - Hipótese em que o valor da causa é expressivo, sendo adequada a fixação por equidade, observada a natureza da demanda - Inteligência do art. 85, §8o, do CPC – Prejudiciais afastadas - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.